Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Em que pese a lei estabeleça essa limitação à quantia reservada em poupança, a Corte Superior de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente.
2.O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta não é suficiente para justificar a exceção.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.